Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725765-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES na qual pretende obter informações sobre o andamento do processo no 0726760-04.2022.8.07.0001, bem como ainda seja emitido e encaminhado atestado de pena do apenado. Encaminhados os autos para a Defensoria Pública, foi informado que o peticionante se encontra cumprindo pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e que até a presente data, resgatou 2 anos e 2 dias da reprimenda, bem como ainda que em consulta ao processo de execução (SEEU 0405981-25.2023.8.07.0015) verificou-se ainda que o peticionante vem sendo regularmente assistido pela advogada particular Wanessa Miranda de Oliveira - OAB/DF 51.574 - ID 61438746. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 63892741 pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo apenado objetivando obter informações sobre o andamento do processo no 0726760-04.2022.8.07.0001, bem como ainda seja emitido e encaminhado atestado de pena do apenado. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário por advogada particular. Ademais, eventual pleito consistente na expedição de atestado de pena não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora